Tribunal: TJSP
Processo: 0000205-28.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação de indenização securitária – Sentença extinção sem resolução do mérito – Justiça Estadual tem competência nas apólices de seguro privada (Ramo 68) e Justiça Federal tem competência nas apólices de seguro pública (Ramo 66), porque garantida pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), administrado pela Caixa Econômica Federal – Até 24/06/1998, as apólices eram públicas, de

Ementa:
Ação de indenização securitária – Sentença extinção sem resolução do mérito – Justiça Estadual tem competência nas apólices de seguro privada (Ramo 68) e Justiça Federal tem competência nas apólices de seguro pública (Ramo 66), porque garantida pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), administrado pela Caixa Econômica Federal – Até 24/06/1998, as apólices eram públicas, de 25/06/1998 até 29/12/2009, as apólices poderiam ser públicas e privadas, e após 29/12/2009, apenas privadas – Apólice do seguro habitacional em questão que trata-se de apólice privada (ramo 68), restando configurada a ilegitimidade passiva de qualquer pessoa que não seja o agente segurador com quem o autor firmou o contrato de seguro – Inépcia da inicial, eis que não foram apresentados documentos essenciais para a propositura da ação – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.